Tribunal: STF
Processo: Rcl 32081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por CARLOS ALBERTO RICHA em relação ao acórdão prolatado pela Segunda Turma que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente as Reclamações 32.081 e 36.009 (eDOC 242).



    Os referidos acórdãos declararam a incompetência da Justiça Federal e da Justiça Estadual para processar as ações penais decorrentes das operações Integração 1 e 2 e da operação Rádio Patrulha, tendo determinado a remessa de todos os processos à Justiça Eleitoral do Paraná. 



    O requerente alega que além destas duas operações, houve a apresentação de denúncia nos autos da denominada operação Piloto, que foi deflagrada para apurar crimes supostamente ocorridos à época em que o postulante era Governador do Estado do Paraná.



    Narra o requerente que na operação Piloto, o Ministério Público Federal (MPF) imputou a CARLOS ALBERTO RICHA a prática de crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por fatos supostamente praticados no contexto da licitação realizada para a duplicação da rodovia PR-323. 



    Aduz o postulante que assim como ocorreu nas operações Integração e Rádio Patrulha, a acusação descreve a prática de crimes eleitorais supostamente praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, com inequívoca relação de interdependência, de modo a evidenciar o vínculo objetivo entre os supostos crimes. 



    Sustenta o demandante que a acusação remonta a desvio de recursos públicos, supostamente arrecadados com base em atividades ilícitas, que teriam como destino o financiamento da campanha eleitoral para o Governo do Estado do Paraná em 2014, inclusive mediante o uso do instrumento conhecido como “caixa dois”, o que evidenciaria a competência da Justiça Eleitoral. 



    Nessa linha, aponta a defesa que o processamento da operação Piloto pela Justiça Federal violaria não apenas os acórdãos prolatados nos autos das mencionadas reclamações, mas também o entendimento firmado pelo Plenário do STF no Inquérito 4.435-AgR-Quarto.



    Acrescenta ainda que a competência eleitoral para o processamento dos crimes em questão já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Inquérito 1.181/DF. 



    Contudo, informa o postulante que a decisão do STJ foi superada por decisão do Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que determinou a remessa do feito à Justiça Federal em Curitiba. 



    Na sequência, registra o requerente que os autos foram devolvidos à Justiça Eleitoral a partir de decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao julgar o Recurso Eleitoral nº 27-54.2018.6.6.16.0177.



    Não obstante, a autoridade policial responsável pelas investigações manifestou opinião distinta em relação ao juízo competente para a supervisão e processamento do feito, tendo enviado os autos à promotoria eleitoral para análise de eventual arquivamento dos crimes eleitorais, o que possibilitaria a devolução do processo à Justiça Federal. 



    Acolhendo a sugestão da autoridade policial, a Promotoria Eleitoral do Ministério Público do estado do Paraná requereu o arquivamento dos crimes eleitorais, o que foi acolhido na decisão proferida pela Juíza Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba (eDOC 242, p. 9).



    Com base nessa nova decisão, os autos foram remetidos à livre distribuição na Justiça Federal do Paraná, tendo sido remetidos à 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, que rejeitou as alegações de incompetência suscitadas pela defesa.



    Diante desse quadro, o requerente formula o presente pedido de extensão, no qual sustenta, em síntese, a identidade de situações jurídico-processuais que justifica, no entender da defesa, a concessão da ordem com base no art. 580 do CPP. 



    Aduz o postulante que as instâncias inferiores promoveram indevido contorcionismo jurídico para justificar o by-pass à jurisprudência desta Corte e às decisões proferidas nos autos das Reclamações 32.081 e 36.009.



    Além disso, o requerente formula pedido de concessão de liminar, tendo em vista a prolação de despacho no qual o juízo supostamente incompetente determina a designação de data para a realização audiência de instrução e julgamento.



    Por esses motivos, requer o postulante a concessão da liminar e, no mérito, que seja deferido o pedido de extensão, com o reconhecimento da incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba e a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, tendo em vista a existência de conexão instrumental e probatória entre os crimes eleitorais e as infrações penais comuns investigadas nos autos da operação Piloto. 



    É o relatório. Decido.



     Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).



    No caso em análise, entendo que assiste razão ao requerente, uma vez que o contexto fático-jurídico que envolve a deflagração da operação Piloto é idêntico àquele que foi revelado no âmbito da operação Integração, que foi objeto do acórdão publicado nesta reclamação.



    Com efeito, a decisão paradigma proferida apontou a existência de fundados indícios de crimes eleitorais que levaram à declaração da competência da Justiça Eleitoral para processar os crimes relativos à operação Integração 1 e 2.



    Transcrevo, para fins ilustrativos, os seguinte trechos do acórdão publicado nestes autos, que tratam da decisão paradigma (eDOC 263):



    “No caso em análise, há diversos elementos de prova – depoimentos e provas materiais – que apontam para a existência de indícios de crimes de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) desde o início das investigações, de modo que se trata de mais um caso de manipulação indevida das regras de competência.



    Com efeito, esses indícios podem ser vislumbrados nos depoimentos prestados pelos colaboradores premiados, nas provas e peças produzidas pelo Ministério Público e nas decisões proferidas pelo Juízo Federal.



    Nessa linha, é importante ressaltar que um dos depoimentos centrais para a deflagração da operação Integração 1 e 2 foi prestado por Nelson Leal Júnior, que foi o primeiro investigado a celebrar acordo de colaboração premiada.



    Pois bem, desde o início o referido colaborador destacou que os supostos crimes de corrupção investigados teriam por objetivo gerar recursos para serem aplicados em campanhas eleitorais.



    Ao tratar, em seu Termo de Depoimento nº 1, do denominado “panorama geral de arrecadação de vantagens indevidas no Governo Beto Richa”, o colaborador relatou que:



    ‘QUE o Governo do Estado do Paraná possuía um esquema sistêmico de arrecadação de vantagem indevida junto a diversas empresas que possuíam contratos com o Poder Público; QUE esse esquema sempre existiu desde o primeiro mandato de CARLOS ALBERTO RICHA no governo do Estado [...] QUE LUIZ ABI era o principal operador de recursos ilícitos para campanha e em relação a vantagens indevidas recebidas pelo governador; [...] QUE referido esquema de arrecadação ilícita funcionava fora de campanha, mas se intensificava durante as campanhas eleitorais; [...] QUE essa arrecadação ilícita ocorria de duas formas: 1) via de pagamentos mensais feitos em espécie pelas empresas para operadores do Governo fora das eleições; 2) por intermédio de doações de campanha, as quais podiam ser oficiais, mas eram, na maior parte dos casos, feitas por via de caixa dois entre maio e dezembro de 2014’



    O colaborador premiado NELSON LEAL JÚNIOR narrou inclusive a existência de um comitê de arrecadação ilícita para a campanha, imputação relevante que foi ignorada pelo Ministério Público e pelo Juízo nas denúncias e decisões proferidas na operação Integração (eDOC 186):



    ‘QUE na campanha de 2014, na parte de maio a dezembro, foi alugada uma casa próxima à ARENA DA BAIXADA, que era o comitê de arrecadação ilícita de campanha; QUE este comitê era gerenciado por ADILSON, que era tipo o contador da campanha, sendo que os recursos em espécie eram contabilizados por ele; QUE ADILSON se reportava a PEPE e LUIZ ABI, sendo que PEPE RICHA”



    Tal como ocorreu em relação à decisão paradigma, também se observa, no caso suscitado da operação Piloto, a existência de relevantes indícios de competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos feitos, tendo em vista a descrição de infrações penais eleitorais em contexto idêntico, o que atrai a competência da justiça especializada para julgamento dos delitos eleitorais e daqueles que lhes são conexos.



    Nesse sentido, um dos principais depoimentos utilizados para a deflagração da operação Piloto e das demais operações acima mencionadas foi prestado pelo colaborador NELSON LEAL JR., no qual ele narra a existência de um esquema geral de arrecadação de vantagens indevidas durante o governo de Beto Richa, com a dupla finalidade de utilização em campanhas eleitorais e enriquecimento ilícito dos participantes. 



    Esse trecho do depoimento do colaborador, que já foi transcrito na decisão paradigma acima colacionada, traz maiores detalhes que se aplicam à operação piloto. 



     A título de exemplo, ao destacar o papel de LUIZ ABI nos supostos desvios ocorridos em 2014, o que também abrange os fatos narrados na operação, NELSON LEAL JR. destaca que (eDOC 250):



    “tanto os valores de vantagem indevida e de campanha entravam em uma espécie de ‘caixa único de arrecadação indevida’ e eram distribuídos entre diversas pessoas [...] QUE LUIZ ABI centralizava o caixa único em relação às arrecadações destinadas à campanha, que ocorriam principalmente após maio de 2014 [...] QUE tais valores eram utilizados tanto para pagar despesas pessoais das pessoas envolvidas no esquema ilícito, quanto para campanhas eleitorais; QUE os valores utilizados para pagar as despesas de campanha de 2014 de CARLOS ABLERTO RICHA não foram totalmente usados na campanha, vez que CARLOS ALBERTO RICHA foi eleito no primeiro turno, havendo muita sobra de recursos que foi usada para enriquecimento pessoal por intermédio das empresas do governador junto com JORGE ATHERINO e outra parte foi remetida por LUIZ ABI para o PARAGUAI, possivelmente para utilização futura”   



    A própria denúncia apresentada pelo MPF nos autos da operação piloto reitera esse fato, ao afirmar que “De acordo com o colaborador NELSON LEAL JUNIOR, LUIZ ABI era o principal operador de governador BETO RICHA, sendo que após a sua prisão em junho de 2015, DEONILSON ROLDO assumiu este posto. Durante o tempo em que ocupou as funções de principal caixa geral dos recursos ilícitos de campanha, LUIZ ABI centralizava a arrecadação dos valores e também direcionava recursos para enriquecimento pessoal de agentes públicos ou para remessa ao Paraguai” (eDOC 244, p. 4).



    Ainda no âmbito da operação Piloto, a alegada obtenção de recursos ilícitos para utilização em campanhas eleitorais é expressamente mencionada por outros colaboradores, senão observe-se:



    DEPOIMENTO DE LUIZ BUENO (eDOC 251): “QUE no tocante ao ANEXO ‘Rodovia PR 323 – Contribuição de campanha via recursos de Caixa dois para o governador BETO RICHA; QUE a rodovia PR 323 é conhecida no Estado do Paraná como ‘rodovia da morte’ e o interesse em sua duplicação era mencionado como uma das prioridades de investimento do então Governador Beto Richa; […] QUE [...] considerando que se aproximavam as eleições para o Governo (2014), o colaborador solicitou a seu subordinado que agendasse uma reunião com o Chefe de Gabinete do Governador, DEONILSON ROLDO, pois pretendia levar o interesse da Companhia no projeto da PR 323 a conhecimento do Governador e tenta obter seu apoio, especialmente porque a Companhia já havia investido expressivo dinheiro nos estudos da PMI; […] QUE, na ocasião, DEONILSON ROLDO comentou que contava com o apoio da Companhia para a campanha de reeleição do Governador de 2014, não falando em valores; […] QUE, em Julho de 2014, o subordinado do colaborador LUCIANO PIZZATTO reportou ao depoente que foi procurado, no escritório da Companhia em Curitiba, localizado na rua Marechal Deodoro, número 950, sala 201, Edifício Patriarca, pelo empresário paranaense JORGE ATHERINO, que era ligado ao comitê de campanha do PSDB do Paraná, cobrando-o pelo cumprimento, por parte da Companhia, da contribuição à campanha ao Governo, conforme o colaborador havia indicado, no início do ano”. 



    DEPOIMENTO DE BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR (eDOC 252): “1. em julho de 2014, LUIZ BUENO, Diretor Superintendente das Regiões São Paulo-Sul, liderado do colaborador, relatou que um empresário paranaense, JORGE ATHERINO, vinculado ao comitê de campanha do PSDB local, havia procurado LUCIANO PIZZATTO, engenheiro da empresa em Curitiba, a fim de solicitar contribuição para a campanha de BETO RICHA, então candidato à reeleição ao governo do estado do Paraná; 



    2. LUIZ BUENO trouxe ao colaborador o assunto, que aprovou o pagamento de R$ 4 milhões;



    3. o colaborador autorizou o pagamento;



    4. os pagamentos foram efetuados com recursos de Caixa 2, tendo sido operacionalizados por LUCIANO PIZZATTO;



    DEPOIMENTO DE LUCIANO RIBEIRO PIZZATTO (eDOC 253): “QUE em julho de 2014 JORGE ATHERINO ligou ao depoente no telefone fixo da companhia, convidando-o para tomar um café, sendo que ATHERINO veio até o escritório da companhia e afirmou que estava cuidando da captação de recursos para campanha do Governador BETO RICHA, questionando se a ODEBRECHT iria honrar o compromisso firmado entre LUIZ BUENO e DEONILSON; QUE o depoente ligou a LUIZ BUENO informando o fato, sendo que este informou que iria falar com BENEDITO JÚNIOR e daria o retorno; QUE passados de dez a quinze dias o depoente foi numa reunião em São Paulo e conversou com LUIZ BUENO que informou que BENEDITO JUNIOR autorizou a ODEBRECHT a contribuir para a campanha de BETO RICHA com R$ 4 milhões em recursos de caixa 2, não sabendo o depoente por qual razão não foram feitas doações formais”



    Destarte, não há dúvidas sobre a existência de fundados indícios da prática de crimes eleitorais, em contexto idêntico àquele delineado no acórdão paradigma, o que impõe a remessa do feito à Justiça Eleitoral do Paraná. 



    Outro expediente que demonstra a identidade de situações jurídico-processuais em relação à decisão paradigma e ao pedido de extensão se refere às manobras de manipulação das regras de competência utilizadas pelas instâncias inferiores para afastar o processo do seu juízo naturalmente competente. 



    Ao tratar desse tema no acórdão paradigma, destaquei que (eDOC 263):



    “o MPF/PR promoveu uma indevida manipulação do depoimento do colaborador e das regras de competência, ao assentar na denúncia, sem qualquer indicação de prova ou elemento de corroboração, que todos os recursos que NELSON LEAL JR. teria indicado como sendo de destinação para campanhas eleitorais seriam na verdade utilizados para o enriquecimento pessoal dos agentes públicos envolvidos [...]



    Pelo que se observa, o contorcionismo acusatório na exposição dos fatos e na sua qualificação jurídica buscava claramente manipular as regras de competência, de modo a afastar o juiz natural para processamento e julgamento dos fatos – a Justiça Eleitoral do Paraná.”



    Idêntica situação ocorreu nos autos da ação penal instaurada no âmbito da operação Piloto, no qual a denúncia apresentada pelo MPF aponta para a existência de doações eleitorais via caixa dois que seriam decorrentes de propina, embora tente descaracterizar a natureza jurídica desses pagamentos, conforme se observa do trecho abaixo colacionado (eDOC 244):



    “Alguns dias depois, em 12/2/2014, DEONILSON ROLDO entrou em contato com LUCIANO PIZZATO solicitando nova reunião. O segundo encontro aconteceu novamente no gabinete de DEONILSON ROLDO, que ficava no terceiro andar do Palácio Iguaçu, estando presentes LUCIANO PIZZATO e LUIZ BUENO JUNIOR. Na oportunidade, DEONILSON ROLDO informou aos executivos da ODEBRECHT que daria a ajuda solicitada pela companhia na licitação, mas contava também com a ajuda da empresa na campanha do Governador daquele ano, não chegando a mencionar valores, solicitando vantagem indevida com o argumento que supostamente seriam doações de campanha. O executivo LUIZ BUENO JUNIOR afirmou que iniciaria uma conversa interna na companhia para viabilizar a ajuda financeira à campanha.



    Embora os valores tenham sido solicitados como suposta ‘ajuda da campanha’, as evidências demonstram que o dinheiro foi usado para enriquecimento pessoal de agentes públicos, inclusive do próprio DEONILSON ROLDO.”



    Destaque-se que a manobra acima mencionada viola frontalmente a jurisprudência estabelecida pelo Plenário do STF no INQ 4435-Quarto-AgR, tal como ocorreu em relação à decisão paradigma, em que se reiterou a competência da Justiça Eleitoral para julgar infrações penais eleitorais e delitos comuns que lhes sejam conexos. 



    Conforme mencionado, os fatos apurados na operação piloto envolvem possíveis crimes eleitorais praticados em conjunto com crimes comuns, em situação de conexão probatória ou instrumental que atrai a incidência das regras estabelecidas no art. 76, III, e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como o art. 35, inciso II, do Código Eleitoral, com a prevalência da Justiça Especializada. 



    Houve, portanto, violação às regras legais de competência estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, de forma absolutamente idêntica à situação que ocorreu no âmbito da operação Integração. 



    Resta evidente, a partir da análise das decisões proferidas nas instâncias inferiores, que pretendeu-se alterar, artificialmente, o juízo natural para o processamento e julgamento dos fatos. 



    O referido objetivo é reforçado quando se observa que ao invés de aplicar a consagrada regra de especialidade da Justiça Eleitoral em relação a possíveis crimes eleitorais conexos a crimes comuns, o então Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba sustentou uma inexistente relação de continência entre os delitos de corrupção e as doações eleitorais não contabilizadas.



    Essa aplicação inadequada das regras de competência em relação a crimes comuns conexos a infrações penais eleitorais pode ser vislumbrada no trecho do relatório policial anexado ao eDOC 245, p. 5, quando a autoridade policial transcreve a cópia da decisão judicial, em que se afirma, de maneira tecnicamente incorreta, que “Em tese, se o fato se confirmar, pode restar configurado o crime de corrupção, que é especial em relação ao crime de realização de doações eleitorais não contabilizadas”.



    Anote-se que embora o processo tenha saído da 13ª Vara Federal para a 23ª Vara Federal em virtude da ausência de prevenção com outros feitos da operação Lava Jato, o erro permanece pela manutenção da operação Piloto no âmbito da Justiça Federal, ao invés da Justiça Eleitoral, que é o órgão constitucionalmente competente para julgar a referida ação.



    Destaque-se ainda que a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos relativos à operação piloto já havia sido reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Inquérito 1.181/DF (eDOC 263, p. 6).



    Contudo, após a decisão do STJ, foram praticados diversos atos pelas instâncias inferiores com o mesmo objetivo de alterar artificialmente o juízo natural definido pela Corte Superior.



    A defesa demonstra a existência de diversos atos atípicos, como a apresentação de manifestação com divergência sobre o juízo competente por parte da autoridade policial que atuou no feito, em aparente exorbitância às funções tipicamente administrativas que se referem à apuração das hipóteses investigativas e à apresentação de relatório pelo indiciamento ou não dos suspeitos (eDOC 245).



    A manifestação de irresignação e contrariedade em relação à competência da Justiça Eleitoral estabelecida pelo STJ é expressada pela autoridade policial, ao afirmar que (eDOC 245, p. 6):



    “Surpreendentemente, no dia 20 de junho de 2018, decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu agravo da defesa de CARLOS ALBERTO RICHA e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral de 1o Grau no Paraná por entender que os fatos de 2014 ensejariam apuração de crime eleitoral e fraude à licitação, [...] e que caberia a remessa exclusiva à jurisdição eleitoral para o exame sobre eventual competência exclusiva ou concorrente daqueles dois supostos delitos, retirando a competência da 13a Vara Federal de Curitiba já firmada.”



    Mais à frente, a autoridade policial registra manifestações da Promotoria Eleitoral e da Justiça Eleitoral em primeiro grau que afastaram o acórdão do STJ sem promover qualquer apuração ou diligência cabível, o que levou a interposição de recurso perante o Tribunal Regional Eleitoral, com o provimento para determinar “o prosseguimento da investigação policial perante a 177 Zona Eleitoral” (eDOC 245, p. 11). 



    Diante desse novo cenário, a autoridade policial enviou os autos à Justiça Eleitoral sugerindo o arquivamento das infrações penais eleitorais, o que foi novamente acolhido pela Promotoria Eleitoral (eDOC 246) e pelo Juízo Eleitoral (eDOC 247), de modo a se contornar indevidamente não apenas o precedente firmado pelo STF no INQ 4435-Quarto-AgR, mas também o acórdão do STJ no Inquérito 1.181 e a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná no recurso em sentido estrito nº 27-54.2018.6.6.16.0177.



    Trata-se, como visto, de mais uma tentativa de bypass às decisões desta Corte, de forma absolutamente semelhante ao ocorrido no âmbito da operação Integração, que foi invocada como paradigma. 



    No acórdão publicado nestes autos, registrei as indevidas tentativas de manipulação das decisões proferidas por esta Corte, ao afirmar ser:



    “importante pontuar a tentativa de bypass das instâncias inferiores em relação ao entendimento firmado no INQ 4435-AgRg-Quarto. Em vários casos, os indícios de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário.



    Em outras hipóteses, há o arquivamento sumário das infrações penais eleitorais para se superar o entendimento firmado pelo STF em relação à definição do juiz natural.



    É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de manipulação do Juízo competente têm sido rechaçadas por esta Segunda Turma, conforme se observa do precedente firmado na Reclamação 36.131.



    Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a existência de indícios da prática de crimes eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz natural.”



    Por todos esses motivos, entendo que deve ser acolhido o pedido de extensão formulado pelo requerente, com a devolução dos autos da operação Piloto à Justiça Eleitoral, para o seu devido processamento.



    Por último, em relação aos diversos pedido de extensão da decisão que decretou a nulidade das medidas cautelares reais no âmbito da operação Integração (eDOCs 290, 294, 300, 304, 308, 313, 317, 319, 326, 330, 335, 338, 342, 348, 351, 354), entendo que devem ser previamente solicitadas informações ao Juízo Federal sobre aquelas que ainda se encontram vigentes. 



    Dispositivo



    Ante o exposto:



    a) DEFIRO o pedido de extensão para determinar a imediata remessa da ação penal nº 5028046-47.2019.4.04.7000/PR e de todos os demais feitos vinculados à operação Piloto à Justiça Eleitoral;



    b) DETERMINO a solicitação de informações ao Juízo da 23ª Vara Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as medidas cautelares reais que ainda se encontram vigentes em relação aos requerentes do pedido de extensão formulado nos eDOCs 290, 294, 300, 304, 308, 313, 317, 319, 326, 330, 335, 338, 342, 348, 351, 354.



    Publique-se. Intimem-se.



    Comunique-se imediatamente o Juízo da 23ª Vara Federal do Paraná, responsável pela operação Piloto, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente